Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-76.2024.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-76.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUNIOR SIM
Õ
ES DA SILVA

APELADO(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMENTA
. DIREITO CIVIL
, AGRÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
RECLASSIFICAÇÃO
PARA
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
REGRAMENTO ESPECÍFICO
. LAUDOS TÉCNICOS UNIATERAIS DESPROVIDOS DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL COMPROBATÓRIA. AUTOR QUE DISPENSOU A DILAÇÃO PROBATÓRIA PERICIAL E POSTULOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ENCARGOS CONTRATUAIS. REGULARIDADE.

DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por produtor rural contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural c/c Revisão Contratual, proposta em face de instituição financeira, objetivando o reconhecimento da natureza rural da Cédula de Crédito Bancário n.º 681918 e o consequente alongamento compulsório da dívida
, bem como a red
ução da taxa de juros remuneratórios
e moratórios para a previsão legal a
plicada ao crédito rural
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o contrato firmado entre as partes, ainda que vinculado a recursos do BNDES/FINAME Agrícola e destinado à aquisição de maquinário rural, pode ser reclassificado como crédito rural sujeito às normas do Decreto
Lei n.º 167/67 e do Manual de Crédito Rural (MCR); e (
ii
) se os encargos financeiros pactuados (juros remuneratórios e moratórios) são abusivos ou desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei n.º 10.931/2004 e não se submete automaticamente ao regime jurídico das cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto
Lei n.º 167/1967. A destinação dos recursos à atividade agrícola não tem o condão de alterar a natureza jurídica do título.

4.
Assim,
contratos formalizados como Cédula de Crédito Bancário, ainda que vinculados a recursos do BNDES/FINAME Agrícola, não se enquadram nas hipóteses de alongamento compulsório previstas para o crédito rural.

5.
Todavia, mesmo que fosse aplicada a legislação rural bancária, o
s laudos particulares apresentados
pelo autor
são unilaterais e desprovidos de documentação contábil e fiscal comprobatória, não atendendo aos requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural. Ademais, o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de prova pericial.

6. Quanto aos encargos contratuais, constatou
se que
inexiste
abusividade ou descompasso
, uma vez que não aplicáveis as regras incidentes para o crédito rural
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese(s) de julgamento:

“
Não se aplica o regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos.
”

“
A ausência de prova técnica robusta e documental da frustração de safra inviabiliza o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória.”

________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 10.931/2004, art. 26; Decreto
Lei n.º 167/1967;
Manual
de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4; Código de Processo Civil, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. REsp n. 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14/3/2017
;
TJMT, AI 1024670-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025
;
TJMT, AC 1000601-15.2019.8.11.0107, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, j. 23/04/2024
;
TJMT, AI 1023535-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2023
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010473220208110091, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível,
interposto por
JUNIOR SIMÕES DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT
que
, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural c/c Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
movida em desfavor de
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, conforme cita-se:

[...]

Vistos,

Trata-se de petição intitulada “
Ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c com ação desconstitutiva para revisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada
”ajuizada por
Junior Simões da Silva
contra
Banco de Lage
Landen
Brasil S/A
.

Narra a inicial, em síntese, que o requerente é produtor rural, atuando com agricultura no cultivo de lavoura de soja e milho e, firmou com o requerido, em 28/04/2022, Cédula de Crédito Bancário n. 681918, no valor nominal de R$ 760.500,00
(setecentos e sessenta mil e quinhentos reais),
a qual seria paga em 08 (oito) parcelas anuais, com vencimento entre 17/04/2023 e 16/04/2029, destinada à aquisição de um Misturador de Ração Rebocado e uma Plantadeira, para uso na Fazenda Sítio Pedra Branca II, na Zona Rural do município de Colíder/MT.

A parte autora alega que, em razão da crise no setor agropecuário, faz-se necessária a prorrogação compulsória dos contratos mantidos com a parte ré, argumentando que a situação extraordinária impõe a revisão das condições contratuais para que seja possível o cumprimento das obrigações.

Juntaram-se documentos.

Ao id, 170269754, houve o recebimento da inicial, ocasião em que fora deferida a tutela antecipada, determinando-se
asuspensão da exigibilidade do débito rural pelo requerente, até o final da demanda, bem como, determina-se que o banco exclua o nome do requerente e de seus avalistas dos cadastros
dos órgão
de proteção ao crédito
.

Citada, a parte requerida apresentou contestação no Id. 173736538.

Impugnação à contestação apresentada no Id. 176472155.

Em decisão de saneamento do feito, foram afastadas as preliminares apresentadas pela parte requerida (Id. 186908221).

Após,
houve manifestações das partes, ocasião em que requereram o julgamento antecipado do feito
(Ids. 187398169 e 190547862).

É o relatório. Decide-se.

Inicialmente, todos os elementos necessários para o deslinde da controvérsia já constam nos autos, sendo uma matéria eminentemente documental e jurídica, o que atende ao princípio da celeridade processual (art. 4º do CPC), além de garantir a duração razoável do processo.

Assim, conclui-se ser o caso de julgamento antecipado do mérito (
arts
. 353 e 355, inciso I, ambos do CPC).

Não havendo questões preliminares pendentes, passa-se à análise do mérito.

Pois bem, verifica-se que o autor requereu a
prorrogação do contrato rural
com base na legislação aplicável.

A
Lei nº 4.829/1965
, que regulamenta o crédito rural, prevê a possibilidade de prorrogação do débito.

A prorrogação da dívida rural tem como objetivo a redução das dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a estes a renegociação de seus débitos, sendo que referida questão restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 298, in
verbis
: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
.”

Por sua vez,
a Lei nº 10.186/01, em seu art. 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural
:

“Art. 5º O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a
ser
cumpridas para esse efeito”.

Em decorrência disso, o
Manual de Crédito Rural (MCR
), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural,
no item 2.6.4. previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o
mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883
art
1º)”

Ademais,
o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito Rural:
“15 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições: (Res CMN 4.883
art
1º) a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento;”.

Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida constante de cédula de crédito rural (Súmula 298 do STJ), de outro
há a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos legais, bem como o requerimento administrativo solicitado dentro do prazo.

No caso dos autos, sem adentrar na questão referente a ocorrência de frustração de safra por fatores adversos, o documento denominado "Cédula de Crédito Bancário nº 681918" (Id. 165100148) apresenta características híbridas, pois, embora formalmente constituído como cédula de crédito bancário, contém elementos que sugerem destinação de recursos para atividade rural, como indica o campo "Subprograma" que menciona "CRÉDITO RURAL FINAME".

Por sua vez, a cédula de crédito bancário é disciplinada pela Lei nº 10.931/2004, que a define em seu artigo 26
como "título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade".

Não obstante, a análise acurada do instrumento contratual revela que se trata de operação de financiamento de equipamentos agrícolas realizada com recursos do BNDES/FINAME, conforme consta expressamente do Quadro IV - "NATUREZA DO CRÉDITO" e do Quadro V - "VALOR DO CRÉDITO DEFERIDO PELO BNDES/FINAME". Ademais, no campo "DESCRIÇÃO DOS BEMNS/ATIVOS/PROJETOS FINANCIADOS", constam um "MISTURADOR DE RAÇÃO REBOCADO" e uma "PLANTADEIRA", o que confirma tratar-se de financiamento para aquisição de bens destinados à atividade rural do autor.

Impende salientar que o simples fato de o financiamento
destinar-se
à aquisição de equipamentos para uso em atividade rural não é suficiente para transmudá-lo em crédito rural propriamente dito, sujeito às regras do Decreto-Lei nº 167/67
. O crédito ruralstricto sensupossui características e regime jurídico próprios, submetendo-se a normas específicas que não se aplicam automaticamente a qualquer operação financeira que beneficie produtor rural.

No caso dos autos, o contrato foi formalizado como Cédula de Crédito Bancário vinculada ao programa FINAME AGRÍCOLA do BNDES, constituindo linha de financiamento específica para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Embora se destine ao fomento da atividade rural, tal modalidade de financiamento não se confunde com o crédito rural disciplinado pelo Decreto-Lei nº 167/67.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as operações de financiamento com recursos do BNDES/FINAME, ainda que destinadas à aquisição de equipamentos agrícolas, não se submetem automaticamente às regras do crédito rural. Nesse sentido:

"Aos contratos de financiamento com recursos advindos do BNDES relativos ao FINAME AGRÍCOLA para aquisição de máquinas agrícolas não se aplicam as regras do crédito rural, que é normatizado pelo Decreto-Lei nº 167/67."
(STJ, Ag 1265446, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE 05/11/2010).

Desse modo, conclui-se que o contrato objeto da lide constitui Cédula de Crédito Bancário vinculada ao programa FINAME AGRÍCOLA do BNDES, não se lhe aplicando automaticamente as regras específicas do crédito rural previstas no Decreto-Lei nº 167/67.

Não se olvida a possibilidade de desconstituição da cédula de crédito bancário
para que o título esteja sujeito ao regramento do Decreto-Lei nº 167/67 e das Leis nº 4.289/61 e nº 8.171/91, assim como do Manual de Crédito Rural, nos casos em que se comprovar que a contratação
fundou-se
em vício de consentimento ou má-fé da instituição financeira, que concedeu o empréstimo em modalidade diversa da pretendida.

Entretanto, em análise do conjunto probatório, não restou evidenciado nem o vício de consentimento, nem a má-fé da parte requerida.

Fato é que o autor não se desincumbiu de provar que não tinha ciência da modalidade de crédito que estava contratando, até porque as Cédulas de Crédito Bancáriosub judicepossuem cláusulas claras, expressas e de fácil interpretação.

Frisa-se que, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não afasta do autor, a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu aqui.

O certo é que o contrato, mesmo que seja de adesão, é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e da "pacta sunt servanda". Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames.

Diante disso, é impossível a aplicação do regramento previsto para o crédito rural, uma vez que não restou comprovado o vício de consentimento, o erro substancial para a desconstituição da referida cédula de crédito bancário, não havendo que se falar em encargos abusivos, em razão da legislação específica para o crédito rural.

Portanto, uma vez estabelecido que o contrato objeto da lide não se submete automaticamente às regras do crédito rural,
impende analisar se existe fundamento legal para a prorrogação compulsória do seu vencimento
, como pretende o autor.

A Súmula 298 do STJ também pressupõe que se trate de "dívida originada de crédito rural", o que não é o caso dos autos, conforme já demonstrado.

Não obstante, todos esses fundamentos legais e normativos invocados pelo autor referem-se especificamente ao crédito rural disciplinado pelo Decreto-Lei nº 167/67, não se aplicando automaticamente aos financiamentos com recursos do BNDES/FINAME, como é o caso dos autos.

Por sua vez, a Resolução CMN nº 5123/2024 autoriza a renegociação de parcelas de operações de crédito rural de investimento com vencimento em 2024, contratadas por agricultores familiares, médios e demais produtores rurais cuja renda da atividade tenha sido prejudicada por adversidades climáticas ou dificuldades de comercialização.

Quanto à possibilidade de aplicação da Resolução CMN nº 5123/2024 ao contrato em tela, verifica-se que o próprio réu informou ao autor,
conforme e-mail de 16/05/2024 (Id. 165100165), que "o contrato 681918 não é elegível por se tratar de um Crédito Rural Finame – TFB PRÉ e este produto não é elegível".

Por sua vez, mesmo que se entendesse aplicável a Resolução nº 4545/2016, seu artigo 1º estabelece expressamente que "fica autorizada, a critério da instituição financeira, a composição de dívidas", o que denota se tratar de faculdade da instituição financeira, e não de direito subjetivo do devedor.

Da revisão dos encargos contratuais

No que concerne à revisão dos encargos contratuais, o autor sustenta que os juros remuneratórios e moratórios pactuados seriam abusivos, pugnando por sua limitação conforme as regras aplicáveis ao crédito rural.

Ocorre que, conforme já demonstrado,
o contrato objeto da lide não se submete automaticamente às regras específicas do crédito rural previstas no Decreto-Lei nº 167/67, não se lhe aplicando, portanto, os limites de juros ali estabelecidos.

No caso em apreço, trata-se de operação de financiamento com recursos do BNDES/FINAME, cujos encargos são estabelecidos conforme as regras específicas do programa. Conforme se verifica no instrumento contratual acostado aos autos, os juros remuneratórios foram fixados à taxa efetiva de 15,71% ao ano, composta pela Taxa Fixa do BNDES (TFB), pela Remuneração do BNDES e pela Remuneração do Credor.

Quanto à possibilidade de revisão dos encargos contratuais em operações de financiamento com recursos do BNDES/FINAME, em se tratando de recursos subsidiados por fundos públicos com taxa de juros pré-fixada em patamar inferior ao praticado no mercado, não há que se falar em abusividade.

No caso dos autos, não há elementos que indiquem que os encargos contratuais pactuados destoam significativamente daqueles estabelecidos pelo BNDES para operações semelhantes. Ao contrário,
a análise do instrumento contratual revela que os juros remuneratórios foram fixados conforme os parâmetros do programa FINAME AGRÍCOLA, não havendo indícios de abusividade.

Ademais, não se pode olvidar que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, devendo ser respeitado o princípio dopacta sunt servanda, que preconiza a força obrigatória dos contratos. Embora tal princípio possa ser mitigado em casos de patente abusividade,
no caso em tela não se vislumbra situação excepcional que justifique a intervenção judicial para modificar os termos do contrato.

Por fim, não havendo fundamento legal para a revisão dos encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário nº 681918
, impõe-se a improcedência do pedido revisional.

Dispositivo

Ante o exposto,com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGA-SE IMPROCEDENTEa pretensão autorale, por conseguinte,EXTINGUE-SE O PROCESSOcom resolução de mérito, REVOGANDO-SE a tutela provisória de urgência anteriormente concedida
(Id. 170269754).

CONDENA-SE
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que se fixa em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
.

315647870)
,
o apelante sustenta as seguintes teses:

Enquadramento da operação como Crédito Rural e direito
ao alongamento compulsório da dívida

Abusividade dos encargos contratuais

Outrossim, o apelante
apresentou
, em autos apartados,
Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação
, o qual foi indeferido, nos termos da decisão de ID.

311202381
((autos nº 1029363-61.2025.8.11.0000).

O Banco apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
315647874
) nas quais
rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
315647872
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
318255880
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JUNIOR SIM
Õ
ES DA SILVA

APELADO(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural c/c Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida em desfavor d
o Banco ora apelado,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a operação entabulada entre as partes, formalizada por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 681918, constitui financiamento com recursos oriundos do BNDES/FINAME, vinculado ao subprograma “Crédito Rural Finame”, o que, por si só, não lhe confere automaticamente a natureza jurídica de crédito rural
stricto sensu
, nos moldes disciplinados pelo Decreto-Lei nº 167/67.

Constatou que, embora os recursos tenham sido empregados na aquisição de bens voltados à atividade agrícola (plantadeira e misturador de ração), tal destinação não transmuda a natureza bancária do contrato, o qual possui regramento específico, previsto na Lei nº 10.931/2004.

Enfatizou que não houve vício de consentimento ou má-fé por parte da instituição financeira, tampouco demonstração, pelo autor, de que desconhecia a modalidade contratada, afastando, inclusive, a incidência da inversão do ônus da prova.

Rechaçou a aplicação da Súmula 298 do STJ e das normas do Manual de Crédito Rural (MCR), por entender que estas prescindem do efetivo enquadramento da operação como crédito rural, o que não restou configurado nos autos.

Destacou, ainda, que eventual direito à renegociação ou prorrogação da dívida dependeria de condições específicas não satisfeitas, especialmente quanto à elegibilidade do contrato e requerimento administrativo tempestivo, o que também não foi demonstrado.

Por fim, afastou o pleito revisional, ao considerar que os encargos pactuados (juros remuneratórios de 15,71% a.a.) seguem os parâmetros do programa FINAME e não evidenciam abusividade, reconhecendo a validade do contrato nos moldes firmados
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1.
Enquadramento da operação como Crédito Rural e direito ao alongamento compulsório da dívida

O apelante sustenta que a
Cédula de Crédito Bancário (CCB) n
.
º 681918,
f
irmada em 28/04/2022
,
embora formalmente assim nomeada, deve ser tratada juridicamente como crédito rural, por possuir:

d
estinação agrícola comprovada (compra de Misturador de Ração e Plantadeira)
; e

o
rigem dos recursos subsidiados pelo BNDES/FINAME Agrícola.

Fundamenta-se nos princípios da finalidade do contrato, interpretação teleológica e função social do crédito rural.

Alega que o
próprio contrato indicava o subprograma “CRÉDITO RURAL FINAME”.

Invoca a a
plicação da Lei
n.º
4.829/65 (institui o crédito rural)
, do
Decreto-Lei 167/67 (regula os títulos de crédito rural)
e do M
anual de Crédito Rural – MCR, Capítulo 3, Seção 1, item 1,
que
autoriza a formalização do crédito rural por meio de CCB.

Outrossim, assevera que tem direito ao alongamento (prorrogação) compulsório da dívida.

Nesse sentido,
reivindica o direito à prorrogação dos débitos rurais nos moldes da legislação vigente
e
com base na Súmula 298 do STJ, que dispõe:

"
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
."

Aduz que, h
avendo frustração de safra e comprovada dificuldade de comercialização, o produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação dos débitos, conforme prevê o arcabouço legal do crédito rural.

Sustenta que o evento climático adverso (estiagem em Colíder/MT em 2023) e a queda de mais de 30% no preço da soja e milho comprometeram severamente sua produção e capacidade de pagamento, o que
estaria
comprovado por laudos técnicos anexados
aos autos.

Fundamenta-se no MCR (item 2.6.4), que exige para prorrogação:

c
omprovação de frustração de safra por fatores adversos;

d
ificuldade de comercialização;
e

p
rejuízo à capacidade de pagamento do produtor.

Argumenta
que, mesmo que não se reconheça a natureza rural
stricto sensu
da CCB, é cabível a aplicação subsidiária da Resolução CMN
nº
4.545/2016, por força da Súmula 298/STJ, em interpretação extensiva.

Alega que a
Resolução
CMN nº
4.545/16 autoriza a composição de dívidas oriundas de operações com recursos do BNDES/FINAME, destinadas ao setor agropecuário.

Aduz que o B
anco atua como agente financeiro intermediário, devendo encaminhar o pedido ao BNDES, não podendo rejeitar sumariamente.

Cita decisão do TJDFT (
EDcl
0703616-74.2017.8.07.0001) reconhecendo a aplicação direta da Resolução 4.545/2016 mesmo em contratos FINAME.

O Banco apelado, por sua vez,
sustenta a validade e regularidade da Cédula de Crédito Bancário em discussão.

Aduz que a
operação realizada entre o apelante e o apelado possui natureza estritamente privada e bancária, sendo inviável o reconhecimento como crédito rural.

Sustenta que a
CCB nº 681918 foi formalizada como contrato bancário com recursos livres, mesmo que vinculada ao programa FINAME Agrícola.

Argumenta que a
parte apelante aderiu voluntariamente às cláusulas contratuais, reconhecendo a natureza não rural da operação.

Ressalta que a
natureza do contrato deve ser analisada pela forma jurídica pactuada, e não por sua destinação econômica presumida.

Destaca que a
CCB é regida pela Lei nº 10.931/2004, e não pelo Decreto-Lei nº 167/67, o qual se aplica apenas a títulos rurais típicos.

Alega que o B
anco atua como mero repassador de recursos do BNDES/FINAME, sem ingerência na classificação de crédito como rural ou não rural.

Ademais, assevera que
o
apelante não demonstrou que houve formalização do contrato segundo os requisitos obrigatórios do crédito rural, como enquadramento em proposta formal, emissão de cédula rural, registro adequado no BACEN, entre outros.

Outrossim, argumenta que
n
ão há direito subjetivo à renegociação ou prorrogação compulsória da dívida firmada por CCB com recursos livres/FINAME, tampouco vinculação às normas do crédito rural.

Aduz que a
Súmula
n.
º
298 do STJ é inaplicável ao caso, pois:

r
ege dívidas oriundas de operações rurais típicas
;

a
CCB em análise não se submete ao regramento do MCR ou da Lei 4.829/65
;

a
Resolução CMN 4.545/2016 também não se aplica automaticamente, pois trata de operações contratadas diretamente com o BNDES, o que não é o caso dos autos
; e

a
jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, repele o uso do Judiciário para impor renegociação de contratos bancários privados.

Ademais
, ressalta que
o BNDES tem autonomia para deferir ou não pedidos de repactuação, cabendo ao banco intermediário (
ora
apelado) apenas formalizar o pedido, o que
assevera
foi feito, mas negado pelo BNDES.

Argumenta, ainda, que
os documentos acostados (laudos técnicos, tabelas de preço) são unilaterais, genéricos e não correlacionam objetivamente os danos com a operação impugnada.

Assim, assev
era que a
inadimplência decorre da própria gestão financeira do apelante, e não de evento externo e imprevisível.

Pois bem
. Ressai dos autos que
o apelante
, produtor rural,

firmou com
o Banco apelado
uma Cédula de Crédito Bancário n.
º
681918
,
aprovada em 28 de abril de 2022, com vencimento entre
17/04/2023
e
16/04/2029
, no

valor de
R$ 760.500,00
(setecentos e sessenta mil e quinhentos reais), destinada à

aquisição de um Misturador de Ração Rebocado e uma Plantadeira, para uso na Fazenda

“
Sítio Pedra Branca II
”.

Todavia,
com base em reportagens
e informações publicadas na Internet e em dois laudos particulares de perda
s e frustração de safras, um de abril de 2024 e outro de agosto de 2024, sustenta que
, em razão
da estiagem
e de crise no mercado

que
resultaram na frustração de safra e dificuldade de comercialização, com queda acentuada no preço da soja e milho (cerca de 30%),
sua capacidade de pagamento foi comprometida.

Juntou aos autos, também,
pedido de prorrogação do contrato por e-mail, contra o qual o Banco apresentou negativa,
em 24/04/2024,
nestes termos:

[...]

Boa tarde, Prezados,

Conforme a Resolução CMN Nº 5.123, de 28 de março de 2024
informamos que os contratos do cliente JUNIOR SIMOES DA SILVA não são elegíveis a renegociação.

O contrato 621491 não é elegível pois sua próxima parcela não possui vencimento no ano de 2024 e o contrato 681918 não é elegível por se tratar de um Crédito Rural

Finame - TFB PRE e este produto não é elegível.

A assessoria ML GOMES está responsável pelo contrato do cliente em comento e poderá auxiliá-lo em um formato de negociação que o atenda, dentro das

possibilidades do Banco DLL, sendo assim toda e qualquer operação/negociação deverá ser intermediada por seus operadores. Quanto à cobrança de juros e encargos

e honorários, todos estão previstos em contrato, em caso de atraso.

Solicitaremos para que entrem em contato com o cliente, para entender melhor a situação.

[...] (ID.
315647425, p. 02)

Assim, em sua exordial, o autor, ora apelante, postulou pelo: reconhecimento da natureza rural da CCB nº 681918; pela aplicação do regime jurídico do crédito rural à operação impugnada e pelo reconhecimento do direito de prorrogação da dívida, com
alongamento de todos os contratos apontados, pelo prazo de 10 (dez) anos,

com carência de 05 (cinco) anos
.

Quanto ao tópico,
a presente apelação pretende:

[...]

Ex
positis, requer que a presente Apelação seja conhecida e, no mérito, seja dado integral provimento para reformar a sentença,
reconhecendo a natureza de crédito rural da Cédula de Crédito Bancário nº 681918, aplicando-se as normas pertinentes à legislação do crédito rural
(Lei nº 4.829/65, Decreto-Lei nº 167/67, Lei nº 8.171/91 e Manual de Crédito Rural).,

Alternativamente,
caso não seja reconhecida a natureza de crédito rural stricto sensu, que seja aplicada a Súmula 298 do STJ por interpretação extensiva e teleológica, em conjunto com a Resolução CMN nº 4.545/2016, para garantir o direito subjetivo do apelante ao alongamento da dívida, afastando a discricionariedade da instituição financeira
.

[...]

Verifica-se que
uma das questões fundamentais
para o deslinde da controvérsia refere-se à natureza
jurídica do título objeto da demanda,
pois consta dos autos que o contrato envolve a Cédula de Crédito Bancário nº 681918 (ID.

315647412
).

Ocorre que, como é cediço,
as
CCB
s são regidas
pela Lei
n.º
10.931/2004,
que trata de
regime jurídico próprio e não se
submetem
ao dirigismo contratual que caracteriza as cédulas de crédito rural clássicas, regidas pelo Decreto-Lei 167/1967.

Nesse sentido, assevera-se que a legislação que rege
as Cédulas de Crédito Bancário não prevê alongamento compulsório nem afastamento automático da mora
por
frustração de safras
decorrente de fatores adversos, ou por dificuldade na comercialização de produtos
ou
dificuldades no fluxo de caixa
do produtor rural.

Em razão disso, a pretensão recursal de alongamento compulsório não pode prosperar
quanto à Cédula de Crédito Bancário em exame
, sob pena de se impor um regime jurídico indevido a instrumentos que não se enquadram no crédito rural com as características de extensão de dívida aplicáveis, regulado pelo Decreto-Lei n. 167/1967.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste Sodalício é clara ao afastar a aplicação das normas gerais de prorrogação de dívidas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR) para contratos que têm regulamentação específica com vedação expressa ao alongamento compulsório, conforme se vê:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADA - MÉRITO -
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE NATUREZA RURAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INCIDÊNCIA DA LEI N. 10.931/2004 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tratando-se de execução que está amparada em cédula de crédito bancário, não há que se falar em prorrogação do débito, ainda que os recursos obtidos na renegociação tenham sido utilizados para o custeio
rural, em face da distinção dos institutos que regem o contrato objeto da lide e o crédito rural.

[...]

(TJMT
, AC
1000601-15.2019.8.11.0107, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, j. 23/04/2024,
DJe
23/04/2024)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - FUNDADA EM
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PEDIDO DE PROLONGAMENTO DA DÍVIDA - NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê o alongamento da dívida. No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário,
ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias
.

(TJMT
, AI
1023535-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2023,
DJe
23/11/2023)
[grifo nosso]

Outrossim, m
esmo que assim não o fosse, para que as operações que se enquadrem como crédito rural, o alongamento da dívida, embora seja um direito subjetivo do devedor conforme Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento de requisitos específicos previstos no Manual de Crédito Rural.

Tais requisitos incluem a
comprovação robusta da situação excepcional alegada
, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrências que prejudiquem a atividade
do produtor rural
.

Ocorre que,
no caso em exame, v
erifica-se que os
dois laudos particulares
,
juntados pelo apelante
em
sua exordial
e
assinados por engenheiro
s agrônomos
, para buscar comprovar a frustração da safra e
a
queda na capacidade de pagamento, baseiam-se em fotografias das lavouras e em planilhas contábeis,
mas
estas sem documentos de escrituração contábil a corroborar com as referidas planilhas,
especialmente
quanto à

efetiva mensuração das perdas agrícolas e a caracterização técnica da incapacidade de pagamento nos moldes exigidos pela legislação aplicável
.

Ocorre que a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer que a perícia particular não vincula o
J
uízo, sendo que, na prática, o laudo
particular até pode ter força suficiente para convencer o juiz a conceder uma tutela de urgência, mas sua capacidade persuasiva dependerá da qualidade técnica, da coerência com os demais elementos de prova, da ausência de óbices que justifiquem a produção de prova complementar e, evidentemente, do crivo do contraditório.

Nesse sentido, cita-se
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.

[...]
3.
Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ. REsp n. 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14/3/2017,
DJe
20/4/2017)
[grifo nosso]

No caso em tela,
a
mbos os laudos

particulares
se
baseiam em

descrições qualitativas e estimativas econômicas
,
sem, contudo, apresentarem
elementos comprobatórios robustos e auditáveis
, tais como:

a)
documentos fiscais de aquisição de insumos, notas fiscais de venda da produção, contratos de comercialização ou registros de colheita
, que pudessem demonstrar, de forma objetiva, a
produção efetivamente obtida
em comparação com a esperada;

b)
demonstrações contábeis ou balancetes rurais
, com o devido registro de entradas e saídas, capazes de comprovar a
real queda de receita bruta da atividade agropecuária
;

c)
livros-caixa do produtor, extratos bancários, comprovantes de despesas operacionais e movimentações de crédito e débito
, que permitissem verificar, em termos financeiros, a
incapacidade de adimplemento
da obrigação contratual.

Ainda que subscritos por engenheiro
s
agrônomo
s
regularmente habilitado
s
, os documentos se limitam a descrever, de modo geral, os efeitos da estiagem sobre a região e sobre determinada safra, com base em
premissas estimadas
,
planilhas unilaterais sem respaldo documental
e
análises subjetivas
, sem correspondência com documentos oficiais ou
escriturações
contábeis consistentes.

De igual modo, os laudos não foram confeccionados nos moldes do que dispõe o
Manual de Crédito Rural – MCR
, item 2.6.4, que exige expressamente a
comprovação técnica da frustração da safra com laudo pericial ou relatório técnico
que ateste os prejuízos
, bem como a
demonstração documental
da
dificuldade de comercialização e do comprometimento da capacidade de pagamento
.

Ressalte-se que
não se pode aplicar genericamente a previsão do
MCR
com
alegação genérica de frustração ou redução de receita, tampouco
com base em
laudos baseados exclusivamente em informações unilaterais.

Assim, a
ausência de
correlação direta e comprovada entre os prejuízos descritos e a operação específica objeto da CCB n.º 681918
compromete a eficácia probatória dos documentos, sobretudo em se tratando de pedido de prorrogação compulsória que, embora previsto em norma especial,
depende de instrução probatória qualificada e tecnicamente validada
, o que não se verificou no caso dos autos.

Além disso, conforme já asseverado na sentença objurgada,
quando da possibilidade de produção de prova pericial
, o autor, ora apelante,
optou
pelo julgamento antecipado da lide
, conforme cita-se de usa manifestação em Primeira Instância:

[...]

JUNIOR SIMOES DA SILVA
, já qualificado nos autos do processo de número em epígrafe, que move em face do BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., por sua advogada que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
tendo em vista que não há outras provas a produzir
, tendo sido comprovado todos os requisitos legais, especialmente das Resoluções n. 4.545/2016 e n. 5.123/2024,
requerer o julgamento antecipado do feito
, conforme estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I e II, do Novo Código de Processo Civil, julgando TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido de ingresso, determinando a prorrogação do débito sub examine.

[...]

(ID.
187398169, autos de origem) [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
recente
ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULAS
DE CRÉDITO RURAL,
BANCÁRIAS
E DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS UNILATERAIS
. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos de crédito rural, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos, alongar parcelas e impedir negativação, em razão de alegada quebra de safra por eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os contratos impugnados são regidos pelo regime de crédito rural que admite o alongamento compulsório da dívida; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
iii
) se há fundamento legal e probatório suficiente para suspender a negativação dos agravantes sem o depósito da parte incontroversa.

III. Razões de decidir

3. Parte dos contratos corresponde a Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e
Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004, as quais não preveem alongamento compulsório
.

4. Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967), a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória.

5.
Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra.

6. A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto (Tema n. 31).

7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1.
Não se aplica o regime jurídico do crédito rural
às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e
às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos.

2. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial.

3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do Tema 31 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 167/1967; Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, Tema 31; Súmula 298 e Súmula 380 do STJ; TJMT, N.U 1000601-15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.04.2024; TJMT, N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.08.2025.

(TJMT, AI 1024670-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025) [grifo nosso]

Desse modo, neste tópico, não assiste razão ao apelante.

2.
Abusividade dos encargos contratuais

O apelante sustenta
que, h
avendo o reconhecimento da natureza rural da operação, os encargos pactuados pela instituição financeira
, ora apelada,
devem ser declarados ilegais e revistos, por ofensa aos limites legais para créditos rurais.

Argumenta que
a tabela do
Plano Safra 2021/2022
previu o limite
de j
uros remuneratórios máximos
em
7,5% a.a
. e, por outro lado, o D
ecreto-Lei 167/67
prevê
j
uros
moratórios limitados a 1% a.a.

Todavia, assevera que, na cédula em exame, foi pactuada taxa de juros
remuneratórios de
de
15,71% a.a.
e taxa de juros moratórios de 12 % a.a.

Assim,
a
firma que tais encargos violaram a legislação rural vigente, sendo ilegais e abusivos.

Desse modo, assevera que a situação descaracteriza a mora e, inclusive, gera necessidade de restituição em dobro do indébito.

O Banco apelado, por sua vez,
ressalta que o
s encargos pactuados (juros remuneratórios e moratórios) são legais, expressamente contratados e compatíveis com a natureza do contrato firmado.

Argumenta que
a
operação foi firmada com recursos livres, sem subvenção estatal, não sendo aplicável o limite de juros do Plano Safra (7,5% a.a.).

Assim, destaca que o
s juros remuneratórios de 15,71% a.a. estão dentro da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ:

Outrossim, aduz que n
ão há limitação legal aos juros remuneratórios para contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001.

Ademais, sustenta que o
s juros moratórios de 1% ao mês (12% a.a.) são compatíveis com a média do mercado e não ofendem norma cogente.

Assim, argumenta que i
nexiste qualquer abuso contratual ou ilegalidade que justifique a revisão judicial dos encargos.

Pois bem
.
O apelante fundamenta

a alegada abusividade dos juros na
tese
de que
, à Cédula em análise, se aplicaria os limites de juros previstos para a legislação rural
.

Ocorre que, conforme asseverado,
a Cédula de Crédito Bancário n.º 681918 não se enquadra como título rural típico, regido pelo Decreto-Lei n.º 167/1967, nem tampouco como operação subvencionada pelo Plano Safra
, de modo que não se lhe aplicam as limitações normativas específicas de encargos financeiros do crédito rural oficial.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA –
JUROS
– TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO –
RECLASSIFICAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE
– REGRAMENTO ESPECÍFICO – SENTENÇA
MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando à análise do pacto firmado entre as partes para verificar a existência ou não de qualquer ilegalidade/abusividade.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

In
casu
, os juros foram aplicados de forma simples e não de forma composta.

Deve ser considerada a regularidade da execução, diante da presença de liquidez e exigibilidade do título, aliada a planilha de cálculo que indica os encargos aplicados e o valor da dívida atualizada.

Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/2004) as disposições da cédula de crédito rural (Decreto-Lei nº 167/1967), pois são contratos de natureza distinta, com regramento
próprio .

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010473220208110091, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DE POSSE DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de busca e apreensão, visando à suspensão da retomada de maquinários agrícolas dados em garantia de alienação fiduciária, sob alegação de abusividade nas taxas de juros e risco de dano irreparável ao agravante. II. Questão em discussão
2 .
(i) Verificar a probabilidade do direito quanto à aplicação das regras do crédito rural à cédula de crédito bancário quando esta financia a aquisição de maquinários agrícolas; (
ii
) aferir se a taxa de juros contratada estava limitada aos 12% ao ano e se houve abusividade; (
iii
) apurar se a retomada dos maquinários agrícolas acarreta perigo de dano irreparável à atividade rural do agravante. III. Razões de decidir3. O caso não trata da concessão de crédito rural propriamente dito, mas sim de crédito pessoal, instrumentalizado por cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, ainda que vinculado aos recursos do BNDES/
FINAME .
4. A limitação das taxas de juros prevista no Decreto nº 22.626/33 não se aplica aos encargos cobrados pelas instituições financeiras, integrantes do sistema financeiro nacional, conforme a Súmula 596/STF.
5 .

Não foram apresentados elementos indicativos de desvio substancial em relação à taxa média de mercado ou vantagem excessiva
. 6. O agravante não apresentou depósito do débito incontroverso, o que impede a descaracterização da mora, nos termos do Tema 31/STJ.
7 .
Inexistência de perigo de dano irreparável, uma vez que os bens localizados, aparentemente, foram vendidos para terceiros e não estão sendo utilizados na atividade rural pelo
agravante.IV
.
Dispositivo e tese8. Recurso não
provido .Tese
de julgamento
:“
1. O contrato de financiamento de maquinário agrícola, formalizado por cédula de crédito bancário e garantido por alienação fiduciária, não se submete às normas do crédito rural, previsto no Decreto nº 167/1967, mesmo quando vinculado a recursos do BNDES/ FINAME.

(TJ-PR 00725901720248160000 Curitiba, Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 17/02/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2025)
[grifo nosso]

Assevera-se, também, a inovação recursal postulada pelo apelante, uma vez que, em sua exordial
(ID.
315647408
)
, não pediu a devolução em dobro, mas a simples
e sob a forma de compensação no débito.

Diante do exposto, conh
eç
o do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Por fim, diante d
o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025